Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734061-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0023457-30.2012.8.07.0015 ajuizado pelo agravante em desfavor de FLÁVIO OLIVEIRA BRITO, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos seguintes termos: (ID 237079861). “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora do imóvel descrito na inicial. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. O Distrito Federal almeja a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial. Não se olvida o valor econômico decorrente do bem cuja constrição é requerida pelo exequente. Contudo, ainda que se trate de imóvel irregular, é dever da Fazenda Pública demonstrar cabalmente que o executado detém a posse do referido bem. Na hipótese, o exequente não trouxe qualquer indício de prova de que o executado exerce a posse ou propriedade do respectivo imóvel. Este colendo Tribunal já se manifestou no mesmo sentido de que cabe ao exequente a demonstração da posse do bem sobre o qual requer a penhora dos direitos aquisitivos, ressaltando que a simples juntada da Tela Sitaf do executado não é suficiente para tal mister. Confira-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a determinação de penhora a direitos possessórios em imóvel situado em área irregular. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os direitos possessórios dos imóveis situados em área irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. Todavia, a mera juntada de planilha da base de dados da Administração Pública (SITAF) não é suficiente para comprovar o exercício da posse do bem pelo devedor. Precedentes. 3. O Distrito Federal colacionou aos autos as telas do sistema SITAF. Contudo, tais dados não são suficientes, por si só, para comprovar a posse do devedor. Tem-se pela manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PENHORA. INFORMAÇÕES DO SITAF. INDICAÇÃO DE BEM NA PETIÇÃO INICIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel irregular que o Distrito Federal alega estar na posse da parte executada. 2. Os direitos que decorrem da posse de imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico, podendo ser livremente negociados. 3. As informações presentes na inicial, na CDA e no sistema SITAF, não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor. 3.1. Na hipótese, inexiste nos autos elementos a demonstrar que a devedora exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Atenta à realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a possibilidade de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre imóveis não regularizados, porquanto dotados de valor econômico. 2. No caso, contudo, verifica-se não haver nos autos elementos suficientes ao deferimento da penhora almejada pela Fazenda Pública, uma vez que o espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF apresentado pelo ente público agravante não comprova, por si só, o exercício da posse do bem imóvel pelo devedor agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)” Assim, indefiro o pedido de ID 199547188. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 13/08/2023 (ID 167622194), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos ao arquivo pelo art. 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75151740), afirma que ajuizou a execução fiscal para cobrança dos créditos tributários de IPTU e Taxa de Limpeza. Menciona que o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel foi indeferido, pois não foi comprovada a posse ou propriedade do executado. Defende que o art. 835, XIII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos. Sustenta que o sistema SITAF, mantido pela Secretaria de Economia do DF, registra o executado como responsável tributário e ocupante do imóvel. Verbera que é precipitado reconhecer a situação de “inexistência de bens” e iniciar o prazo prescricional, uma vez que houve o indeferimento da penhora. Alega que a decisão agravada pode causar dano irreparável, uma vez que pode iniciar a contagem do prazo prescricional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que, somente após o decurso do prazo de preclusão, os autos deveriam ser movimentados para o andamento de suspensão, observando-se o marco temporal anteriormente fixado. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: “Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 13/08/2023 (ID 167622194), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos ao arquivo pelo art. 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, conforme constou na decisão agravada. Assim sendo, o processo aguardará o julgamento do presente recurso para que seja enviado ao arquivo/suspensão. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora